Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743395-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO RODRIGUES DE JESUS JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as alegações sobre as formas de cobrança realizadas pelo SERASA, o dano ao score, possível violação à Lei Geral de Proteção aos Dados não foram utilizados como fundamentos para o requerimento do dano moral, não sendo possível análise em sede recursal sob pena de configurar inovação recursal. Além disso, revel, o apelado colaciona diversos documentos sem justificar sua juntada extemporânea (ID 36814804). Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se: (i) a parte apelante para manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por possível inovação recursal, restando possível apenas a análise em relação aos honorários advocatícios; (ii) a parte apelada para manifestar-se sobre possível o não conhecimento dos documentos colacionados em sede recursal. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 10:51:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador